Tribunal: TJES
Processo: 0004013-29.2017.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004013-29.2017.8.08.0008
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS
APELADO: FORTUNA TRANSPORTES LTDA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0004013-29.2017.8.08.0008

APELANTE: BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO: FORTUNA TRANSPORTES LTDA EPP

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
contra a r. sentença de fls.428/ 431 dos autos de origem, proferida pelo i. Magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco, que nos autos da “ação regressiva de ressarcimento de cobertura securitária” ajuizada em seu desfavor por
FORTUNA TRANSPORTES LTDA EPP
, acolheu a pretensão autoral, condenando a Requerida ao pagamento de R$42.773,55 (quarenta e dois mil setecentos e setenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) a título de ressarcimento, sobre o qual deverá incidir correção monetária e juros de mora desde a citação.

Em suas razões sediadas às fls.442/449 o Apelante defende que a sentença deve ser reformada, argumentando para tanto que: i) que nos autos da ação indenizatória ajuizada em desfavor da parte autora, foi decretada a sua revelia, o que leva a perda do direito à indenização securitária, nos termos do que disposto na cláusula 30 do contrato, e também em consonância com o dispõe o artigo 771 do Código Civil; ii) em relação aos danos morais, afirma que o contrato é expresso no sentido de que a cobertura apenas será devido em caso de lesão física causada a terceiros, o que não é a hipótese dos autos, haja vista que a indenização por danos morais foi fixada considerando o prejuízo causado à propriedade do terceiro envolvido, bem como a negligência por parte da transportadora requerente naqueles autos.

Contrarrazões às fls.454/ 498 pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 23 de fevereiro de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 21.03.23.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0004013-29.2017.8.08.0008

APELANTE: BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO: FORTUNA TRANSPORTES LTDA EPP

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
contra a r. sentença de fls.428/ 431 dos autos de origem, proferida pelo i. Magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco, que nos autos da “ação regressiva de ressarcimento de cobertura securitária” ajuizada em seu desfavor por
FORTUNA TRANSPORTES LTDA EPP
, acolheu a pretensão autoral, condenando a Requerida ao pagamento de R$42.773,55 (quarenta e dois mil setecentos e setenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) a título de ressarcimento, sobre o qual deverá incidir correção monetária e juros de mora desde a citação.

A Apelante almeja, basicamente, a reforma da sentença proferida pelo juízo a quo, que reconheceu a sua obrigação de ressarcir os valores dispendidos pela Apelada, sua Segurada, a qual foi condenada judicialmente a reparar danos materiais e morais causados a terceiro.

A Apelada, por seu turno, defende que a sentença deve ser mantida integralmente.

De início, convém esclarecer que nos termos do artigo 757 do Código Civil, o contrato de seguro firmado entre as partes Apelante e Apelada destina-se a garantir interesse legítimo do segurado, contra riscos predeterminado. Nele, a obrigação do segurado é efetuar o pagamento do prêmio, e prestar as informações a fim de que sejam avaliados os riscos, já ao Segurador incumbe pagar a indenização respectiva em caso de ocorrer a condição suspensiva, consubstanciada no evento danoso descrito contratualmente.

Pois bem. Segundo apresentado, o Apelante argumenta que a sentença deve ser reformada, haja vista que o Autor, ora Apelado, foi revel nos autos da ação indenizatória ajuizada por terceiro em seu desfavor, a fim de obter a reparação dos danos decorrentes do evento danoso por ele causado, o que levaria a perda da indenização securitária, nos termos de cláusula contratual expressamente prevista em tal sentido.

Todavia, após analisar os documentos apresentados, entendo que não merece acolhimento a referida alegação apresentada, na medida que considero que a aludida cláusula além de ser demasiadamente restritiva, implica em evidente onerosidade excessiva ao Segurado e vantagem exagerada por parte da Seguradora.

Ademais disso, observo que as condições em que ocorreu o evento danoso envolvendo o motorista da Transportadora Apelada, que perdeu o controle da direção e desceu em uma ribanceira de aproximadamente 04 (quatro) metros vindo a atingir a propriedade de pessoa de nome Marcos Antônio Casagrande e causando-lhe danos, revelam que o fato de a empresa transportadora não ter apresentado defesa nos autos da ação indenizatória não contribuiria para alterar o desfecho da demanda, dada a evidente culpabilidade do condutor do veículo.

Nesse sentido, tem se manifestado a jurisprudência dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO FACULTATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. PRESCRIÇÃO INOCORRÊNCIA. CLÁUSULA LIMITATIVA DE COBERTURA. EXCLUSÃO EM CASO DE REVELIA DO SEGURADO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. MARCO INICIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. No caso em que a segurada foi revel na ação de indenizatória, deixando de denunciar à lide a seguradora, mostra-se esta legítima para responder por ação de cobrança no limite da apólice de seguros. A petição inicial só é inepta quando, da narração do fato, não se puder verificar qual a causa da lide ou, ainda, quando os fundamentos jurídicos do pedido não se aplicarem à espécie, não se podendo, igualmente, saber, com exatidão, qual é o pedido. Em suma, não é inepta a petição inicial que permita ao julgador e à parte adversa apurarem o teor da pretensão jurídica da parte autora. A prescrição prevista no artigo 206, §3º, IX do CC/02 somente se aplica a terceiro prejudicado em se tratando de seguro de responsabilidade civil obrigatório, aplicando-se, em caso de seguro facultativo, a regra geral do artigo 205 do mesmo diploma legal. Eventual prescrição da segurada quanto à denunciação a lide não desautoriza que a vítima busque o recebimento do seguro por vias próprias.
A cláusula que estabelece a perda da cobertura em caso de revelia do segurado é nula de pleno direito, por restringi-la demasiadamente, afastando-se da função a que se destina.
Orienta o STJ que nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de responsabilidade contratual (EDCL no AgInt no AREsp: 1508274/ES). Conforme disposto na Súmula nº 632 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento. (TJMG; APCV 5005519-20.2021.8.13.0672; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos; Julg. 24/11/2022; DJEMG 30/11/2022)

SEGURO. CAMINHÃO. ACIDENTE. Condenação dos segurados ao pagamento de indenização por danos materiais causados ao proprietário de outro caminhão envolvido no acidente. Ação de cobrança de indenização securitária cumulada com indenização por lucros cessantes e com indenização por danos morais proposta pelos segurados contra a seguradora. Sentença de parcial procedência. Rejeição do pedido de indenização por danos morais. Apelo da ré. Perda da cobertura securitária não verificada. Revelia dos segurados que não foi determinante para o desfecho desfavorável na ação contra eles proposta. Colisão traseira. Indenização exigível. Correção monetária e juros de mora. Termo inicial. Atualização monetária a incidir desde o desembolso e juros de mora, desde a citação. Demora no conserto do veículo dos segurados não comprovada. Conduta ilícita da seguradora não caracterizada. Lucros cessantes inexigíveis. Ação procedente em menor extensão. Apelação parcialmente provida. (TJSP; AC 1012808-60.2019.8.26.0032; Ac. 14051592; Araçatuba; Vigésima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Henrique Miguel Trevisan; Julg. 13/10/2020; DJESP 21/10/2020; Pág. 2611)

Seguindo, melhor razão possui a Apelante quanto à tese de que não é devido o ressarcimento da quantia desembolsada pelo Segurado/ Apelado a título de danos morais.

Para melhor compreensão, vale transcreve a cláusula contratual restritiva ora em análise. Veja-se:

"5. RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MORAIS/ESTETICOS

1.

Riscos Cobertos

Contratada esta cobertura a Seguradora garante ao Segurado até o Limite Máximo de Indenização estipulado na apólice para a mesma, o reembolso de indenização por danos morais e/ou estéticos causados a terceiros pelos quais o Segurado venha a ser responsabilizado civilmente em sentença judicial transitada em julgado ou em acordo judicial autorizado de modo expresso pela Seguradora, que decorram direta e estritamente de danos corporais decorrentes de acidente de trânsito coberto e indenizável envolvendo o veículo segurado."

Do confronto entre a previsão contratual acima transcrita e os trechos da sentença proferida nos autos da ação indenizatória registrada sob o nº 0000353-61.2016.8.08.0008 ajuizada pelo Terceiro vítima do evento danoso causado pelo veículo da Transportadora apelada, vê-se que na hipótese apenas ocorreram danos à propriedade atingida, não havendo menção a dano à integridade física do proprietário ou de qualquer pessoa que nela poderia estar, senão vejamos:

“(...) Quantos aos danos morais, a situação experimentada pelo autor transcende a órbita do mero aborrecimento. O autor teve sua propriedade danificada, sendo necessário, em razão da inércia da primeira requerida, dispender valores consideráveis para aquisição de uma nova bomba para captação de água e reconstrução do muro danificado. Até mesmo um cabo de aço cedido pelo autor para a retirada do veículo da primeira requerida de sua propriedade fora usurpado, eis que não devolvido após a remoção da carreta Vale ainda pontuar que as destroços resultante do acidente, bem como 200 litros de Óleo diesel que compunham o veículo da primeira ré não foram retirados do local, compelindo o autor a efetuar a limpeza para não conviver num ambiente insalubre.(...)”.

Nesses termos, vale ressaltar que o C. STJ possui entendimento referendado na Súmula 402 no sentido de que a previsão contratual de cobertura dos danos pessoais abrange os danos morais, quando estes não forem objeto de expressa exclusão ou não figurarem na apólice como cláusula contratual independente.

Assim, como na hipótese ora em vertente havia cláusula expressa dispondo acerca dos danos morais, deve ser observado o limite contratual previsto, isto é, de que apenas seria devido o reembolso de dano moral quando decorrente de dano corporal.

Acerca do tema:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRANSITO COM VÍTIMA FATAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO SOBRE A PRÁTICA DE ATO ILÍCITO PELO RÉU. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. PRESUNÇÃO EM RELAÇÃO AOS FILHOS DA VÍTIMA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. SEGURADORA. COBERTURA POR DANOS MORAIS NÃO AFASTADA DE FORMA EXPRESSA NA APÓLICE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 402 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...)Segundo o enunciado da Súmula nº 402 do Superior Tribunal e Justiça, o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão, donde se conclui que a apólice de seguro contra danos pessoais/corporais pode excluir da cobertura tanto o dano moral quanto o dano estético, desde que o faça de maneira expressa e individualizada para cada uma dessas modalidades de dano extrapatrimonial (RESP 1408908/SP). (TJMG; APCV 0210750-39.2011.8.13.0686; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Caldeira Brant; Julg. 23/11/2022; DJEMG 24/11/2022)

Desse modo, deve ser reformada a sentença nesse tocante, a fim de que seja ressarcida apenas a quantia relativa aos danos materiais.

Por fim, considerando o parcial provimento do Apelo, deve ser readequada a distribuição da verba honorária a fim de condenar a Transportadora Apelada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pela Apelante, este representado pelo montante de R$25.000,00 (vinte cinco mil reais) correspondente aos danos morais que foram retirados da sua obrigação de ressarcimento. Mantida a condenação da Apelante em 10% sobre o valor atualizado da condenação, esta reajustada para a quantia relativa aos danos materiais a serem ressarcidos.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação apresentada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0004013-29.2017.8.08.0008

APELANTE: BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO: FORTUNA TRANSPORTES LTDA EPP

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. EMPRESA TRANSPORTADORA. EVENTO DANOSO ENVOLVENDO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA PELA VÍTIMA. REVELIA DA EMPRESA. PERDA DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CLÁUSULA DEMASIADAMENTE ONEROSA. AUSÊNCIA DA PARTE QUE NÃO ALTEROU A CONVICÇÃO A QUE CHEGARIA O MAGISTRADO. DANOS MORAIS. CLÁUSULA EXPRESSA DISPONDO ACERCA DA COBERTURA APENAS EM CASO DE DANO CORPORAL. SÚMULA 402 STJ. POSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Nos termos do artigo 757 do Código Civil, o contrato de seguro firmado entre as partes Apelante e Apelada destina-se a garantir interesse legítimo do segurado, contra riscos predeterminado. Nele, a obrigação do segurado é efetuar o pagamento do prêmio, e prestar as informações a fim de que sejam avaliados os riscos, já ao Segurador incumbe pagar a indenização respectiva em caso de ocorrer a condição suspensiva, consubstanciada no evento danoso descrito contratualmente.

2.

Não merece acolhida a tese do Apelante de perda da indenização securitária em razão da revelia do Autor, ora Apelado, nos autos da ação indenizatória ajuizada por terceiro em seu desfavor, a fim de obter a reparação dos danos decorrentes do evento danoso por ele causado, na medida que considero que a aludida cláusula além de ser demasiadamente restritiva, implica em evidente onerosidade excessiva ao Segurado e vantagem exagerada por parte da Seguradora.

3.

Ademais disso, observo que as condições em que ocorreu o evento danoso envolvendo o motorista da Transportadora Apelada, que perdeu o controle da direção e desceu em uma ribanceira de aproximadamente 04 (quatro) metros vindo a atingir a propriedade de pessoa de nome Marcos Antônio Casagrande e causando-lhe danos, revelam que o fato de a empresa transportadora não ter apresentado defesa nos autos da ação indenizatória não contribuiria para alterar a convicção do Magistrado, dada a evidente culpabilidade do condutor do veículo.

4.

Melhor razão possui a Apelante quanto à tese de que não são devidos o ressarcimento da quantia desembolsada pelo Segurado/ Apelado a título de danos morais, uma vez que havia cláusula expressa dispondo acerca da cobertura dos danos morais apenas em caso de dano corporal. Enunciado da Súmula 402 do STJ.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, DAR PARCIAL provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 21 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.